Tribunal: TJPA
Processo: 0001549-02.2017.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O CRIMINAL ? SENTEN?A CONDENATORIA POR ROUBO QUALIFICADO ? CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVI??O POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si, produzidas tanto em sede policial como em ju?zo, evidenciam a autoria delitiva do acusado, o qual inclusive foi reconhecido pela v?tima, n?o havendo que se falar em absolvi??o.ISEN??O DE CUSTAS E TAXAS JUDICI?RIAS ? PROCEDENCIA. 2. observou-se, durante toda a instru??o criminal, que o apelante estava sendo assistido pela defensoria P?blica, o que presume-se ser pobre na forma da lei e n?o possuir condi??es econ?micas de arcar com as devidas custas, portanto, faz jus o acusado de ser isento de custas e taxas judiciarias, ante sua hipossufici?ncia financeira.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: LUIS MENDES JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001549-02.2017.8.14.0061

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA POR ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, coerentes entre si, produzidas tanto em sede policial como em juízo, evidenciam a autoria delitiva do acusado, o qual inclusive foi reconhecido pela vítima, não havendo que se falar em absolvição.

ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - PROCEDENCIA. 2. observou-se, durante toda a instrução criminal, que o apelante estava sendo assistido pela defensoria Pública, o que presume-se ser pobre na forma da lei e não possuir condições econômicas de arcar com as devidas custas, portanto, faz jus o acusado de ser isento de custas e taxas judiciarias, ante sua hipossuficiência financeira.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desa.

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: LUIS MENDES JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001549-02.2017.8.14.0061
R e l a t ó r i o

LUIS MENDES JUNIOR
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 30 de janeiro de 2017, por volta das 6h, o acusado na companhia de Everson Furtado Caldas, mediante violência no uso de arma branca (faca), abordou a vítima Zildolena Silva Alves, subtraindo dois aparelhos celulares, uma jaqueta e uma bolsa.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Luis Mendes Junior a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias e 66 (sessenta e seis) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB e absolveu o mesmo do crime previsto no art. 311 do mesmo diploma legal.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição e de forma subsidiaria que seja isento do pagamento de custas processuais e taxas judiciarias.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja condenado pela prática do crime de roubo qualificado e absolvido das custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova produzidos tanto em sede policial como em juízo, denota-se que a vítima Zildolena Silva Alves confirmou a autoria delitiva do acusado, declarando este foi quem abordou a mesma na posse de uma faca e subtraiu seus pertences, inclusive há auto de reconhecimento (fl.13).

Corroborando as declarações da vítima, há depoimento da testemunha de acusação, Vando Serrão da Silva, policial militar que em diligencias, avistou dois meliantes com as mesas características repassadas pela vítima e ao perceberem a presença da policial tentaram empreender fuga, inclusive o carona da motocicleta, ora acusado, se desfez de uma faca, no entanto, foram detidos e levados à delegacia, sendo o apelante reconhecido pela vítima.

Assim, em que pese o acusado negue os fatos, o conjunto probatório demonstra a participação do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

Por outro lado, como pleito subsidiário da defesa, no que concerne a isenção de custas e taxas judiciárias pelas quais o acusado foi condenado, observou-se, durante toda a instrução criminal, que o apelante estava sendo assistido pela defensoria Pública, o que presume-se ser pobre na forma da lei e não possuir condições econômicas de arcar com as devidas custas, portanto, faz jus o acusado de ser isento de custas e taxas judiciarias, ante sua hipossuficiência financeira.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória pela prática do crime de roubo qualificado, no entanto, isento de custas e taxas judiciarias, ante a hipossuficiência financeira.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA